Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0701968-42.2020.8.07.0005 Apelante(s) TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL) Apelado(s) MARTA REGINA DE ALMEIDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 18391961) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Marta Regina de Almeida, homologou o pedido de desistência da autora quanto à pretensão de reparação civil por danos materiais e, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária e juros de 1% a.m. a contar desta data”. Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela parte ré, estes foram rejeitados pelo douto Juízo de origem (ID 18391965). Em suas razões recursais (ID 18391969), a parte ré, ora apelante, pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo. Para tanto, alega que teria sido obrigada, por meio da Medida Provisória n. 925/2020, a “proceder a restituição de valores aos passageiros de voos adquiridos e impossibilitados de ocorrência, pelo momento instaurado, em até doze meses a contar da data de embarque do aludido voo Contratado”. Diz que, em razão disso, teria suportado prejuízos financeiros, de modo que, caso a parte autora, ora apelada, “venha iniciar Cumprimento Provisório da Sentença caso Vossas Excelências não imponham medida restritiva processual que, fora emanada de âmbito do Poder Executivo, inclusive, a situação danosa à Recorrente ter-se-á por inconteste” (sic). Arremata o ponto concluindo pela existência, sob seu ponto de vista, de “dano irreparável às finanças da Recorrente caso venha sê-la executada, ao quanto condenada, em momento atual pois, olvida-se, precisa se manter ao mercado para proteção à economia nacional, haja vista o setor aéreo ser ramo potencial de aquecimento à marcha capitalista em que o mundo permeia”. Na questão de fundo, assenta que a parte autora não teria demonstrado o preenchimento dos pressupostos necessários à sua reparação civil por danos morais. No aspecto, pontua que sua conduta, no sentido de impedir o embarque a apelada com cilindro de oxigênio, iria ao encontro das “normas da ANAC e da Associação Internacional de Transporte Aéreo, o que, por si só, não gera, como é sabido, o direito à indenização por danos morais)”. Anota que, ainda que reputada indevida a aludida recusa de embarque, tal fato, no seu entendimento, resultaria em simples descumprimento contratual, o que não autorizaria a sua condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais suportados pela passageira. Subsidiariamente, discorre sobre o quantum indenizatório fixado pelo douto Juízo de origem, reputando-o supostamente excessivo. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial ou, subsidiariamente, minorado o valor relativo à reparação civil por danos morais. Preparo recolhido (ID 18391970). Contrarrazões apresentadas (ID 18391976), nas quais a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso aviado. Em petição de ID 21286725, ambas as partes comunicam a realização de acordo extrajudicial, pedindo que tal transação seja homologada por esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e o termo de acordo foi assinado pelas partes bem como por seus procuradores (ID 21286725). Deve ser homologado, portanto, o presente acordo. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal (ID 21286725, p. 3). 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que promova a imediata retirada de pauta do presente feito, observando-se, para tanto, o quanto certificado no ID 20953963. Após, certifique-se o trânsito em julgado, com subsequente baixa dos autos ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora